Tribunal: TJDFT
Processo: 0704327-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECONVENÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. TRABALHO EXTRA.
I – Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material, a ser esclarecido, suprido ou sanado, admitindo-se, apenas excepcionalmente, a alteração ou a modificação do julgado.
II – Verificada a ocorrência de vício no acórdão embargado, impõe-se o provimento do recurso para correção.
III – Angularizada a relação jurídico processual e comprovado o trabalho extra do advogado, notadamente a apresentação de resposta à reconvenção, cabível a condenação do reconvinte ao pagamento de honorários de sucumbência.
IV – Deu-se provimento ao recurso.